Tribunal: TJDFT
Processo: 0723123-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723123-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: HADDAD IMOVEIS LTDA - ME, WALTONY MONTEIRO DE LIMA, TISSIANE PEREIRA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face de HADDAD IMÓVEIS LTDA - ME, WALTONY MONTEIRO DE LIMA e TISSIANE PEREIRA LOPES, processo n. 0702661-35.2020.8.07.0002, na qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de penhora sobre o salário dos devedores. Eis a r. decisão agravada (ID 196839407 da origem): “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Apesar de a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, ter mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a possibilidade de penhora, em não se tratando de débito alimentar, continua sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração do executado deve ser minorada. No presente caso, a devedora aufere renda mensal líquida média no importe de R$ 8.000,00 (ID 194758685), além de ter dois dependentes (ID 191760764), o que impede que se aplique a flexibilização da norma legal sem prejuízo à sua subsistência ou de sua família, uma das diretrizes indicadas pela decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado. Promova o credor o adequado andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 05 dias. No infortúnio de não haver bens penhoráveis, não há interesse em se prolongar o andamento do feito, considerando, sobretudo, todas as buscas já realizadas (inclusive pelo diligente advogado), os altos custos de um processo para a parte e, sobretudo, para o Estado (um processo judicial custa mais de R$3mil por ano para o Judiciário), não se vislumbrando outra alternativa senão a extinção do feito sem resolução do mérito. Resguardo, desde já, ao credor o direito de ajuizar novo processo quando forem localizados bens penhoráveis.” Inconformada, a parte demandante recorre. A agravante defende que a agravada, TISSIANE PEREIRA, é servidora pública, recebe mensalmente R$ 8.037,36 (oito mil e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), valor considerável e que foge dos padrões do Brasileiro médio. Defende que a jurisprudência tem admitido a penhora de até 30% do salário do devedor, resguardada a razoabilidade e a proporcionalidade. Assim, ao final requer: “a) Deferimento de penhora do salário das requeridas, ora agravadas, no importe mínimo de 8% e 30% máximo, resguardando a excepcionalidade, razoabilidade e proporcionalidade do ordenamento jurídico, bem como a garantia da execução e paridade da relação jurídica entre as partes.” Preparo recolhido (ID 59960631). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator